Tribunal: TJES
Processo: 5002305-09.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002305-09.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENDA CASADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA.

PROCESSO Nº 5002305-09.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. (Recorrente) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A ação de origem, proposta pelo Recorrido, busca a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando ter sido compelido a contratar um cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) sem seu consentimento informado, quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado simples.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Reconheceu a abusividade do empréstimo pactuado e declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando seu cancelamento sem ônus para o consumidor, em razão de prática de venda casada e de cláusulas abusivas que não estipulavam quantidade e valor das parcelas, caracterizando o empréstimo como "infinito" e com anatocismo. Condenou o Recorrente à restituição, em dobro, de R$ 7.521,00, após compensar o valor de R$ 1.031,88 recebido pelo autor. Adicionalmente, condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, configurado como dano "in re ipsa".

Inconformado com a decisão, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença. Em suas razões recursais, sustenta a validade do negócio jurídico e a plena ciência do Recorrido quanto à modalidade contratada, ressaltando a assinatura do contrato e a realização de múltiplos saques como prova de anuência. Alega a inexistência de dano material e moral, bem como a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé, além de levantar preliminares de inépcia da inicial, carência de ação e prescrição/decadência.

É o relatório.

A controvérsia central reside na licitude da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e os consequentes descontos no benefício previdenciário do Recorrido.

O Recorrido alega que sua verdadeira intenção era a contratação de um empréstimo consignado simples, e que foi induzido a erro ao aderir a um contrato de cartão de crédito consignado. Destaca que, especialmente para pessoas idosas e com pouco estudo, a complexidade dos termos e a forma de abordagem das instituições financeiras, que muitas vezes oferecem valores como "disponíveis sem ônus", resultam em uma "dívida impagável" ou "desconto perpétuo". Afirma que o recebimento do cartão e o uso para saques ocorreram em momento posterior à assinatura do contrato, sem que o consumidor associasse os valores recebidos ao cartão de crédito consignado.

O Recorrente, por sua vez, defende a validade e clareza do contrato, afirmando que o documento está devidamente assinado e explicita tratar-se de cartão de crédito consignado, com todas as informações pertinentes. Argumenta que a realização de múltiplos saques com o cartão de crédito configura a convalidação do contrato e demonstra a ciência e anuência do Recorrido com a modalidade contratada. Adicionalmente, afirma que o pagamento do valor mínimo da fatura não implica em "dívida infinita", pois é uma funcionalidade do produto.

No entanto, a sentença foi precisa ao identificar a prática de venda casada, onde a contratação do cartão de crédito foi imposta como condição para que o consumidor obtivesse o empréstimo. O fato de o cartão não ter sido utilizado para outras transações, além dos saques iniciais para obtenção do "empréstimo", corrobora a ausência de intenção volitiva do autor de contratar o cartão de crédito. Essa prática é expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 39, I.

A falta de estipulação clara da quantidade e do valor das parcelas, tornando o empréstimo praticamente "infinito" e gerando anatocismo (juros sobre juros), também foi corretamente reconhecida como uma cláusula abusiva pela sentença, violando o artigo 52, IV e V, do CDC. A simples assinatura do contrato não é suficiente para comprovar a vontade livre e consciente do consumidor, especialmente diante da hipossuficiência e hipervulnerabilidade de um idoso frente a uma instituição financeira.

O Recorrente pleiteou a restituição dos valores descontados de forma simples, alegando ausência de má-fé em sua conduta. No entanto, a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para a restituição em dobro não exige mais a comprovação de dolo ou má-fé por parte do fornecedor.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA . VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ORDEM DE PRIORIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ) . No caso em exame, há evidências de que o autor foi compelido a contratar o seguro prestamista com a Itaú Seguros S.A., pelo que se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC . 2. Diversamente da restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, que exige cobrança indevida pela via judicial e má-fé do autor da ação, a restituição com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC não reclama a demonstração de má-fé do fornecedor ao cobrar valor indevido. Eventual quantia paga a título de seguro prestamista deverá ser devolvida em dobro ao Autor, pois, no presente caso, ficou caracterizada a hipótese prevista no art . 42 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Por haver na sentença condenação do réu a restituir valores, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa descumpre o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil . 4. Apelação parcialmente provida. Maioria. (TJ-DF 07068468720238070010 1898593, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/07/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 676.608/RS), a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável. A responsabilidade do banco decorre da objetiva violação do dever de boa-fé contratual e da confiança legítima do consumidor, bastando a comprovação da cobrança indevida.

A sentença já realizou a compensação do valor recebido pelo Recorrido (R$ 1.031,88) do montante total a ser restituído, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa por parte do Recorrido.

O Recorrente insiste na ausência de dano moral, afirmando que sua conduta não constitui ato ilícito.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, causam dano moral
in re ipsa
, ou seja, são presumidos, tamanha a ofensa à dignidade e à subsistência do indivíduo.

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

O valor arbitrado de R$ 4.000,00 para a indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para o lesado quanto ao caráter pedagógico e inibitório da conduta ilícita do fornecedor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para MANTER INTEGRALMENTE a r. Sentença de piso, nos termos da fundamentação supra.

Decorrente da sucumbência recursal, condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)